Tribunal: STJ
Processo: 0136646-14.2020.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2835823 - RJ (2025
/0015009-5)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
EMBARGANTE
: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO LOTEAMENTO
RIVIERA DEL SOL
ADVOGADOS
: GUSTAVO SANTOS DE ALMEIDA - RJ135495
MARIA JULIA CECCHI SOARES - RJ166784
GABRIELLA DANTAS DA COSTA SIMEONE - RJ218640
JOÃO MARCELO CÔRTES ALDA E OUTRO(S) - RJ263394
EMBARGADO
: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
PROCURADOR
: LUIZ ANTONIO BARRETTO - RJ034043
EMENTA
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART.
1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS.
IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a norma prevista no art. 1.022 do CPC, são
cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em
questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira
integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta
no recurso.
3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto
de alegadas omissões no julgado combatido, traduzem, na verdade,
o inconformismo da parte com a decisão tomada, buscando
rediscutir o que decidido já foi.
4. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
12/08/2025
18/08/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA49681352 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 19/08/2025 19:16:18
Publicação no DJEN/CNJ de 22/08/2025. Código de Controle do Documento: be66767d-ba7f-48bb-920f-e85110ed0e80

Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
19 de agosto de 2025
Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA49681352 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 19/08/2025 19:16:18
Publicação no DJEN/CNJ de 22/08/2025. Código de Controle do Documento: be66767d-ba7f-48bb-920f-e85110ed0e80

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2835823 - RJ (2025
/0015009-5)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
EMBARGANTE
: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO LOTEAMENTO
RIVIERA DEL SOL
ADVOGADOS
: GUSTAVO SANTOS DE ALMEIDA - RJ135495
MARIA JULIA CECCHI SOARES - RJ166784
GABRIELLA DANTAS DA COSTA SIMEONE - RJ218640
JOÃO MARCELO CÔRTES ALDA E OUTRO(S) - RJ263394
EMBARGADO
: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
PROCURADOR
: LUIZ ANTONIO BARRETTO - RJ034043
EMENTA
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART.
1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS.
IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a norma prevista no art. 1.022 do CPC, são
cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em
questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira
integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta
no recurso.
3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto
de alegadas omissões no julgado combatido, traduzem, na verdade,
o inconformismo da parte com a decisão tomada, buscando
rediscutir o que decidido já foi.
4. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
embargos de declaração opostos por Associação dos Moradores do Loteamento Riviera
contra acórdão proferido pela Primeira Turma, assim ementado (fl. 460):
del Sol
Documento eletrônico VDA48394555 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 23/06/2025 19:36:31
Código de Controle do Documento: 32dad2c2-ce38-4ac8-adfc-93fa9fcd0a6b

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A TODOS OS
FUNDAMENTOS ADOTADOS PELA DECISÃO LOCAL QUE INADMITIU
O RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ. INCIDÊNCIA.
1. É inviável o agravo que deixa de atacar, de modo específico e
individualizado, todos os fundamentos adotados pelo Tribunal de origem para
inadmitir o recurso especial. Incidência da Súmula 182 do STJ. Nesse sentido: ,
Corte Especial, EAREsp 701.404/SC relator para o acórdão Min. Luis Felipe
Salomão, DJe de .
2. Agravo interno não provido.
30/11/2018
Em suas razões, a parte embargante sustenta a existência de
omissão, contradição e erro material no julgado embargado, nos seguintes termos:
"[a]
(I)
decisão ora embargada sustentou que a parte recorrente não teria impugnado todos os
fundamentos da decisão que inadmitiu o Recurso Especial, especialmente no que tange à
aplicação da Súmula 7/STJ (reexame de fatos e provas), à incidência da Súmula 280/STF
(interpretação de norma local) e a ausência de prequestionamento (não ter sido objeto de
deliberação na origem).
[a]
[e]
Entretanto, data m
xima v
nia, a decisão incorre em
manifesta omissão, pois os três fundamentos foram expressamente enfrentados e
"
refutados no agravo em recurso especial, o que afasta a incidência da súmula 182/STJ
(fl. 472); e
a "
(II)
decisão incorre ainda em erro material, ao classificar a controvérsia
como dependente de análise probatória, quando na verdade versa sobre interpretação de
normas tributárias e processuais federais, matéria de competência do STJ" (fl. 473).
Aberta vista à parte embargada, foi apresentada impugnação às fls. 487/493.
É o relatório.
VOTO
Não prospera a
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
irresignação da parte recorrente.
De acordo com o previsto no artigo 1.022 do CPC, são cabíveis embargos
de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na
decisão embargada, os quais a parte embargante sustenta existirem no decisum
embargado.
Ora, a contradição sanável por meio dos embargos de declaração é aquela
interna ao julgado embargado, ou seja, a incompatibilidade entre a fundamentação e o
dispositivo do próprio decisório. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:
, Relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
EDcl no AgInt no AREsp 2.457.106/SP
Turma, julgado em
, DJEN de
;
, Relator
10/2/2025
17/2/2025 EDcl no REsp 1.200.563/RJ
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de
;
14/9/2012 EDcl no AgRg
, Relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de
no AREsp 18.784/DF
; e
, Relator Ministro Hamilton
17/3/2012
EDcl no AgRg no REsp 1.224.347/SC
Documento eletrônico VDA48394555 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 23/06/2025 19:36:31
Código de Controle do Documento: 32dad2c2-ce38-4ac8-adfc-93fa9fcd0a6b

Carvalhido, Primeira Turma, DJe de
. No caso, não há qualquer contradição no
6/12/2011
julgado embargado.
Lado outro, o erro material "
primu ictu oculi
é o reconhecido
, consistente
em
, como a troca de uma
equívocos materiais sem conteúdo decisório propriamente dito
legislação por outra, a consideração de data inexistente no processo ou uma inexatidão
numérica; e não, aquele que decorre de juízo de valor ou de aplicação de uma norma
" (
, Rel. Ministra Eliana
jurídica sobre o(s) fato(s) do processo REsp 1.021.841/PR
Calmon, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
).
7/10/2008
4/11/2008
No caso dos autos, verifica-se que o acórdão embargado não incorreu em
omissão, tampouco em contradição ou erro material, ao manter decisão unipessoal que
entendeu pela incidência do empeço sumular 182/STJ, tendo em vista que, nas razões do
agravo em recurso especial interposto, a parte agravante deixou de impugnar todos os
fundamentos utilizados pelo
agravado para entender pela inadmissibilidade do
decisum
apelo nobre, deixando de atacar, de maneira específica, os seguintes alicerces:
"

(I)
eventual modificação da conclusão do Colegiado passaria pela seara fático- probatória,
soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, de modo que não merece trânsito o
recurso especial, face ao óbice do Enunciado no 7 da Súmula de Jurisprudência do
" (fl. 356);
"
Superior Tribunal de Justiça
(II) o v. acórdão recorrido decidiu a lide valendo-
se de interpretação de legislação local, qual seja, Código Tributário Municipal. Tal
circunstância distancia o caso concreto das competências definidas pela Constituição da
República para as Cortes Superiores, configurando hipótese que atrai a incidência da
" (fl. 358); e
"
Súmula 280 do STF
(III) da simples leitura do acórdão recorrido, percebe-
se que os artigos 157, I, e 175 do Código Tributário Nacional, invocados pelo recorrente
não foram objeto de análise expressa pelo colegiado, porque não foram suscitados
quando da apresentação do recurso de apelação, de modo que a tese agora aventada
configura indevida inovação recursal, incapaz de preencher o requisito do
" (fl. 359).
prequestionamento
A decisão objurgada foi, ademais, límpida ao registrar que, no tocante à

ausência de refutação do referido obstáculo da Súmula 7/STJ, no agravo em recurso
especial, limitou-se a parte ora embargante a sustentar, de forma genérica, que " a matéria
versa exclusivamente sobre direito processual. Não há discussão sobre fatos. Toda a
matéria encaminhada para apreciação pelo E. Superior Tribunal de Justiça não ofende o
disposto na Súmula n.o 7 do STJ, sendo certo que as razões do Recurso Especial se
" (cf. fl. 124), o que, a toda
prendem a questões essencialmente de caráter processual
evidência, não combate a aplicação, à espécie, do entrave do Verbete 7/STJ, capaz de
desconstituir a aplicação do óbice do Enunciado 182 desta Corte.
Documento eletrônico VDA48394555 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 23/06/2025 19:36:31
Código de Controle do Documento: 32dad2c2-ce38-4ac8-adfc-93fa9fcd0a6b

Como se vê, não existe omissão no julgado embargado capaz de abrir
pórtico para o cabimento dos embargos aclaratórios. Aliás, da própria fundamentação do
recurso aclaratório apresentado pela embargante, vê-se que sua intenção é apontar a
existência de
propósito este incompatível com a via integrativa.
error in judicando,
Confira-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
CONTRADIÇÃO
E
OMISSÃO.
VÍCIOS
NÃO
CONFIGURADOS. PROPÓSITO DE MODIFICAÇÃO DO JULGAMENTO.
MEIO IMPRÓPRIO.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/2015,
destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou
corrigir erro material.
2. Não se identifica, no recurso, qualquer ponto sobre o qual era necessária
manifestação, mas apenas a discordância d a parte com a solução apresentada
no julgamento e seu propósito de modificação.
3. Por contradição entende-se coexistência de afirmações em desacordo no
mesmo julgado, gerando ilogicidade ao texto. Mas desse problema não se
ressente o julgado.
4. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa de 1% (um por
cento) sobre o valor atualizado da causa.
(
, Rel. Ministro Og Fernandes, Primeira
EDcl no AgInt nos EAREsp 666.334/RS
Seção, julgado em
, DJe de
.)
22/8/2018
28/8/2018

Por fim,
, acrescente-se ser firme o entendimento desta Corte de
a latere
que, "[s]e o recurso é inapto ao conhecimento, o colegiado não tem como se pronunciar
sobre o mérito, de modo que a falta de exame da matéria de fundo não se caracteriza
omissão, senão mera decorrência do exercício do devido juízo de admissibilidade recursal
" (
, Rel. Ministro Og Fernandes, Primeira Seção,
EDcl no AgInt nos EREsp 1.559.725/PE
DJe de
).
30/8/2017
Inexistente, pois, qualquer obscuridade, contradição, erro material ou
omissão no julgado embargado, conforme exige o art. 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição
dos presentes embargos de declaração.
, rejeitam-se os embargos de declaração.
ANTE O EXPOSTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA48394555 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 23/06/2025 19:36:31
Código de Controle do Documento: 32dad2c2-ce38-4ac8-adfc-93fa9fcd0a6b

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.835.823 / RJ
Número Registro: 2025/0015009-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01366461420208190001 1366461420208190001 202424511431
Sessão Virtual de
a
12/08/2025
18/08/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO LOTEAMENTO RIVIERA
DEL SOL
ADVOGADOS
: GUSTAVO SANTOS DE ALMEIDA - RJ135495
MARIA JULIA CECCHI SOARES - RJ166784
GABRIELLA DANTAS DA COSTA SIMEONE - RJ218640
JOÃO MARCELO CÔRTES ALDA E OUTRO(S) - RJ263394
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
PROCURADOR : LUIZ ANTONIO BARRETTO - RJ034043
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - IPTU/ IMPOSTO PREDIAL E
TERRITORIAL URBANO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ASSOCIACAO DOS MORADORES DO LOTEAMENTO RIVIERA
DEL SOL
ADVOGADOS
: GUSTAVO SANTOS DE ALMEIDA - RJ135495
MARIA JULIA CECCHI SOARES - RJ166784
GABRIELLA DANTAS DA COSTA SIMEONE - RJ218640
JOÃO MARCELO CÔRTES ALDA E OUTRO(S) - RJ263394
Documento eletrônico VDA49656202 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:27:03
Código de Controle do Documento: 63b5e51c-30bb-4a8c-af3d-1339d72999b7

EMBARGADO
: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
PROCURADOR : LUIZ ANTONIO BARRETTO - RJ034043
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
12/08/2025
18/08/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e
Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 18 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49656202 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:27:03
Código de Controle do Documento: 63b5e51c-30bb-4a8c-af3d-1339d72999b7